Tribunal: TJSP
Processo: 0017989-19.2009.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017989-19.2009.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinta a
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017989-19.2009.8.26.0482 -Voto no
2
voto número 46.852
Apelação no 0017989-19.2009.8.26.0482
(0017989-19.2009 1a V.C. PRESIDENTE PRUDENTE)
Apelante: FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença de fls. 659/672,
acrescenta-se que Francisco Damião da Silva foi condenado
às penas de três (03) anos e dois (02) meses de reclusão e
vinte e um (21) dias-multa, em regime aberto, por infração
aos artigos 304 e 171, caput, por duas vezes, c.c. o artigo 71,
na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Substituída a
pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e pagamento de um salário mínimo à entidade
beneficente, a serem especificadas no Juízo das Execuções
Criminais.
Ele recorreu, às fls. 685/686, por intermédio de seu
Defensor
Público,
que
apresentou
as
razões
do
inconformismo, às fls. 687/696, pleiteando, preliminarmente,
o sobrestamento do processo, para que seja prestada a
representação da vítima. No mérito, pleiteia sua absolvição
por
insuficiência
probatória;
ou,
subsidiariamente,
o
reconhecimento da consunção entre o crime de uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017989-19.2009.8.26.0482 -Voto no
3
documento falso e o de estelionato.
O recurso foi contrariado, às fls. 700/704; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 721/732, opinou pelo
desprovimento do apelo.
É o relatório.
2- Inicial e efetivamente, ressalta-se que, existe causa
extintiva de punibilidade, que deve ser reconhecida e
declarada, de logo, nos termos do artigo 61, caput, do
Código de Processo Penal, restando prejudicado o exame do
mérito.
Com efeito, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.
Não houve recurso do Parquet, tendo a sentença
transitado em julgado para o Ministério Público (cf. fl. 707).
Há que se esclarecer que o fato se deu em meados
de abril de 2009, ou seja, antes da Lei 12.234/2010,
ocasião em que se contava o prazo prescricional a partir
da data do fato; a denúncia foi recebida em 25/06/2013 (cf.
fls. 397/398), correndo o prazo até 17/02/2014, quando,
então, o processo foi suspenso, com base no artigo 366
do C.P.P. (cf. fl. 442), sendo o processo retomado em
16/05/2017 (cf. fl. 474), voltando a correr o prazo, tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017989-19.2009.8.26.0482 -Voto no
4
sentença sido publicada em 26/08/2019 (cf. fl. 674); prazos
estes, que somados, vieram a gerar um interregno de
mais de quatro anos (artigo 109, inciso V, antes da Lei
12.234/2010), de modo que, pela aplicação da prescrição
retroativa, há que se extinguir a punibilidade do réu, ora
apelante, pela aplicação do artigo 109, inciso V,
combinado com os artigos 110, § 1o, e 114, II, e 119, todos
do Código Penal. Dispõe este último dispositivo legal
que, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade
incidirá sobre a pena de cada um, de modo isolado.
A prescrição, conforme o artigo 107, inciso IV do Código
Penal, é uma das causas de extinção da punibilidade e o
artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, reza que o
juiz deverá declará-la de ofício, se a reconhecer, em qualquer
fase do processo. Como dito, somando-se os prazos, fora do
período da suspensão, entre a data do fato (anterior a 2010),
o recebimento da denúncia e a prolação da sentença,
decorreram mais de quatro anos, devendo, assim, ser
reconhecida a chamada prescrição retroativa da pretensão
punitiva do Estado e em razão desse reconhecimento e
declaração a análise do mérito resta prejudicada.
Ante o exposto, de ofício, julga-se extinta a punibilidade
do apelante, nos termos do artigo 61, caput, do Código de
Processo Penal e artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §
1o, 114, II, e 119, todos do Código Penal, prejudicado o exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017989-19.2009.8.26.0482 -Voto no
5
do mérito do recurso.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR